Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de suspender as cobranças referentes aos empréstimos pelas instituições financeiras agravadas, bem como o depósito em juízo de parcela do seu salário líquido para partilhar entre os credores, de modo a obstar o registro em cadastros de inadimplentes.
II. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que ele tenha meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial); nessa linha, terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, quando então o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-A).
III. Se não advier êxito de conciliação com os credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Lei 8.078/1990, art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor.
IV. No caso concreto, sequer foi realizada a audiência conciliatória; assim, não se mostra possível, na presente fase processual, determinar a limitação dos descontos em conta corrente, diante da ausência do plano de pagamento, a par da liberdade contratual exercida pelo consumidor ao tempo da celebração dos mútuos bancários.
V. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.